Tribunal: TJBA
Processo: 8158955-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158955-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALAN DO ESPIRITO SANTO PINTO e outros (6)

Advogado(s)
:
DIOGO FERNANDO DOS SANTOS MELO, RAFAEL PORTO BARRETO, FRANSMAR DE LIMA E SOUZA, LEONARDO DA SILVA GUIMARAES, LUCIANA GOULART PENTEADO, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA e outros (6)

Advogado(s)
:
FRANSMAR DE LIMA E SOUZA, LEONARDO DA SILVA GUIMARAES, LUCIANA GOULART PENTEADO, DIOGO FERNANDO DOS SANTOS MELO, RAFAEL PORTO BARRETO, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO, COM ÓBITO DE PASSAGEIRO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO INTERMEDIADO POR PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. DANO MORAL REFLEXO. LEGITIMIDADE DE IRMÃO E AVÓ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE. LIMITE DA APÓLICE. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXAURIMENTO DA COBERTURA. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por autores e rés contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo ônibus de transporte coletivo, intermediado por plataforma digital, que resultou no falecimento de passageiro, condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização e reconhecendo o dever de ressarcimento da seguradora denunciada, nos limites da apólice.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se subsiste o benefício da gratuidade da justiça concedido aos autores; (ii) saber se irmão e avó da vítima possuem legitimidade ativa para pleitear indenização por dano moral reflexo; (iii) saber se a plataforma digital de intermediação e a empresa proprietária do veículo integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelo evento danoso; (iv) saber se o valor fixado a título de dano moral comporta majoração ou redução; e (v) saber se a responsabilidade da seguradora denunciada deve ser limitada a saldo remanescente inferior ao capital segurado contratado.

III. Razões de decidir
3. A impugnação à gratuidade da justiça não prospera quando ausentes elementos concretos aptos a afastar a presunção relativa de hipossuficiência econômica da parte beneficiária.
4. O dano moral reflexo não se confunde com direito sucessório, sendo presumido o abalo experimentado por familiares próximos da vítima fatal, como irmão e avó, legitimados à reparação independentemente de prova específica do sofrimento.
5. A plataforma digital que intermedeia o transporte, aufere vantagem econômica e cria legítima expectativa de segurança no consumidor integra a cadeia de fornecimento, submetendo-se à responsabilidade objetiva e solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.
6. Demonstrada a participação da empresa proprietária do veículo na prestação do serviço de transporte, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária entre todos os fornecedores envolvidos.
7. Comprovada falha na prestação do serviço de transporte, em obrigação de resultado, mediante condução incompatível com as condições da via e do clima, afasta-se a alegação de caso fortuito ou força maior.
8. O quantum indenizatório fixado observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diferenciando adequadamente a intensidade do dano entre os familiares da vítima e atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.
9. A seguradora denunciada responde até o limite integral da apólice vigente ao tempo do sinistro, incumbindo-lhe o ônus de comprovar eventual exaurimento da cobertura por sinistros anteriores, não atendido no caso concreto.
10. Mantida a condenação principal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos da legislação processual.

IV. Dispositivo e tese
11. Recursos não providos.

Tese de julgamento: “1. Familiares próximos da vítima fatal possuem legitimidade para pleitear indenização por dano moral reflexo. 2. A plataforma digital que intermedeia o transporte rodoviário integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço. 3. Mantém-se o quantum indenizatório quando fixado com observância da razoabilidade e proporcionalidade. 4. A seguradora denunciada responde até o limite integral da apólice vigente, ausente prova do alegado esgotamento da cobertura.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, §11, 86, parágrafo único, 98 e 99; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.099.667/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, Súmulas 326, 537 e 632.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8158955-72.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
ALAN DO ESPIRITO SANTO PINTO e outros (6)
e como apelados
TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA e outros (6)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator